Tribunal: STJ
Processo: 0440301-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1050986 - PB(2025/0440301-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: OZAEL DA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO BEZERRA LOPES - PB034908
OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: TIAGO ALVES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
INTERPOSIÇÃO
DE
INÚMEROS
RECURSOS PELA DEFESA. PARECER ACOLHIDO.
1. A verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa
não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser
examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio
da razoabilidade.
2. Embora não se possa extrair a celeridade desejada, a demora na
tramitação processual, ante as peculiaridades do caso concreto
(complexidade do feito com a interposição de diversos recursos pela
defesa), não se afigura desarrazoada, não havendo falar, ao menos por ora,
em ilegalidade da prisão preventiva do paciente sob tal fundamento.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f5d16eaa-515c-440b-8652-769c25fc9aa6

HABEAS CORPUS No 1050986 - PB (2025/0440301-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: OZAEL DA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO BEZERRA LOPES - PB034908

OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: TIAGO ALVES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS
PELA DEFESA. PARECER ACOLHIDO.
1. A verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa
não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser
examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da
razoabilidade.
2. Embora não se possa extrair a celeridade desejada, a demora na
tramitação processual, ante as peculiaridades do caso concreto
(complexidade do feito com a interposição de diversos recursos pela defesa),
não se afigura desarrazoada, não havendo falar, ao menos por ora, em
ilegalidade da prisão preventiva do paciente sob tal fundamento.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago
, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba
Alves Pereira
(Recurso em Sentido Estrito n. 0800020-27.2023.8.15.0561).
Narram os autos que, em
o paciente foi pronunciado pela suposta
11/10/2023,
prática do crime de homicídio qualificado, oportunidade em que a prisão cautelar foi
Documento eletrônico VDA53736976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 0012d43a-580c-4eb8-817a-61e35b7906ca

mantida. Consta, ainda, que contra a sentença de pronúncia foi interposto recurso em
sentido estrito, cujo acórdão foi impugnado por um recurso especial. Inadmitido o recurso
especial, a defesa interpôs agravo em recurso especial.
Neste
, o impetrante alega que
mandamus
a defesa manifestou expressamente
a desistência do recurso especial, ato processual que, conforme o
do CPC,
art. 998
aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do CPP), produz efeitos imediatos,
independendo de homologação judicial. Ocorre que, não obstante a inequívoca
manifestação defensiva, o Tribunal de Justiça da Paraíba quedou-se inerte, ignorando o
pedido de desistência e mantendo o processo sobrestado, sem a devida remessa dos
(fl. 3).
autos à origem
Aduz que há excesso de prazo, pois, ao não reconhecer a desistência e
manter o processo sobrestado, a autoridade coatora cristalizou um estado de omissão
(fl. 5), ocasionando
judicial que, por via reflexa, perpetua a custódia cautelar do paciente
um adiamento indefinido do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Requer, inclusive liminarmente, a expedição de alvará de soltura a fim de que
o paciente possa aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.
Este
foi-me distribuído por prevenção dos HC n. 854.174/PB e
habeas corpus
HC n. 952.498/PB.
Indeferida a liminar, prestadas as informações, o Desembargador João Batista
Barbosa informou que, em
foi homologado o pedido de desistência do
17/11/2025,
recurso especial interposto pela defesa do paciente (fl. 698).
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral
da República Marcelo Muscogliati, pelo não conhecimento do
e, no mérito, pela
writ
denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
A ordem não comporta concessão.
Documento eletrônico VDA53736976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 0012d43a-580c-4eb8-817a-61e35b7906ca

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a verificação da
ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma
dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso,
sempre observado o princípio da razoabilidade.
No caso dos autos, Tiago foi
pelo Juízo da
pronunciado, em 11/10/2023,
Vara Única da comarca de Coremas/PB, pelos crimes previstos no
§ 2o, II e IV,
art. 121,
do Código Penal, e no
da
com manutenção da prisão
art. 15
Lei n. 10.826/2003,
preventiva. A defesa, inconformada, interpôs recurso em sentido estrito em 16/10/2023
. A Câmara Criminal,
e manteve a decisão de
em
negou provimento
11/9/2024,
pronúncia. Na sequência, a defesa
,
apresentou recurso especial em 8/10/2024
apontando excesso de linguagem na pronúncia, em afronta ao
§ 1o, do Código
art. 413,
de Processo Penal. O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência em
com fundamento na Súmula 7/STJ.
(ID 33818883), a defesa
17/2/2022,
Em 25/3/2025
interpôs agravo em recurso especial contra a inadmissão, ocasião em que os autos
foram remetidos para reexame. Mantida a inadmissão e determinada a remessa ao
Superior Tribunal de Justiça, a defesa protocolou pedido de desistência do recurso
, que foi
(fls. 697/698).
especial em 17/6/2025
homologado em 17/11/2025
Com razão o nobre parecerista quando destacou que o feito vem se
desenvolvendo normalmente, considerando a complexidade do caso (homicídio
duplamente qualificado e crime conexo, além da fase recursal que envolveu RESE,
Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial). O lapso temporal foi consumido, em
grande parte, pelo julgamento do RESE e pela análise pormenorizada dos recursos
excepcionais e do subsequente pedido de desistência da defesa, o que é inerente à
complexidade processual, e não configura excesso de prazo. O Tribunal de origem,
inclusive, informou que a decisão que homologou a desistência recursal e determinou o
(fl. 706).
retorno à origem ocorreu em 17 de novembro de 2025
Assim, embora não se possa extrair a celeridade desejada, a demora na
tramitação processual, ante as peculiaridades do caso concreto (complexidade do feito
com a interposição de diversos recursos pela defesa), não se afigura desarrazoada, não
havendo falar, ao menos por ora, em ilegalidade da prisão preventiva do paciente sob tal
fundamento.
Portanto, embora haja certo atraso na conclusão da instrução, não diviso
ilegalidade flagrante quanto ao excesso de prazo.
Documento eletrônico VDA53736976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 0012d43a-580c-4eb8-817a-61e35b7906ca

Ante o exposto, à vista do parecer,
a ordem do
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53736976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 0012d43a-580c-4eb8-817a-61e35b7906ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.050.986 / PB
Número Registro: 2025/0440301-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000202720238150561 08008079020228150561 8000202720238150561 8008079020228150561
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OZAEL DA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS : OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
EDUARDO BEZERRA LOPES - PB034908
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: TIAGO ALVES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA54949365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:47
Código de Controle do Documento: 2f9fe624-dab2-4a29-94da-8a553e04f16b

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:47
Código de Controle do Documento: 2f9fe624-dab2-4a29-94da-8a553e04f16b